Tribunal: TJSP
Processo: 2057592-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato e organização criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva da paciente. Desproporcionalidade da providência cautelar. Delito não cometido mediante violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.
1. Prisão preventiva revogada pelo juízo de origem. Pedidos pendentes nos autos que foram analisados pela autoridade judiciária

Ementa:

Habeas corpus. Estelionato e organização criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva da paciente. Desproporcionalidade da providência cautelar. Delito não cometido mediante violência ou grave ameaça. Condições subjetivas favoráveis. Liminar indeferida.
1. Prisão preventiva revogada pelo juízo de origem. Pedidos pendentes nos autos que foram analisados pela autoridade judiciária após manifestação do parquet. Alvará de soltura expedido em favor da paciente.
2. Perda do objeto da impetração. Descaracterização superveniente do interesse de agir. Extinção do processo sem o julgamento do mérito.
3. Ordem prejudicada.